Tribunal: TJSP
Processo: 1500650-56.2020.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (3 TABLETES DE MACONHA, COM PESO DE 129G) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS ANTERIORES JÁ APONTAVAM PARA SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO – QUANTIDADE SUPERIOR À ENCONTRADA COM USUÁRIOS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (3 TABLETES DE MACONHA, COM PESO DE 129G) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO OU REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS ANTERIORES JÁ APONTAVAM PARA SEU ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO – QUANTIDADE SUPERIOR À ENCONTRADA COM USUÁRIOS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.